Tribunal: TJMT
Processo: 1011572-56.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011572-56.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIENE FERREIRA JANSEN - CPF: 023.654.231-16 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAN
TE(S):

EDIENE FERREIRA JANSEN

A
PEL
ADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO INICIAL DOS JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro e a inexigibilidade dos débitos, determinou a cessação dos descontos, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (
ii
) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização; (
iii
) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (
iv
) analisar a adequação do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a reduzida extensão do prejuízo material e a ausência de comprovação de abalo significativo, atendendo aos critérios dos
arts
. 944 e 945 do CC.

4. A responsabilidade civil decorre de ilícito extracontratual, ante a inexistência de vínculo jurídico válido, impondo a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

5. A repetição do indébito em dobro é devida, porquanto a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo inaplicável a excludente do engano justificável, conforme entendimento do STJ no
EAREsp
676.608/RS.

6. A base de cálculo dos honorários deve permanecer sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo possível a majoração equitativa diante da insuficiência do montante fixado para remunerar adequadamente o patrono.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de contratação válida de produto financeiro caracteriza ilícito extracontratual, atraindo a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso. 2. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, salvo engano justificável. 3. O arbitramento de danos morais deve observar proporcionalidade, não se admitindo majoração quando ausente gravidade relevante do dano.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, 39, I, e 42,
p.u
.; CC,
arts
. 405, 944 e 945; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
EAREsp
no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ediene
Ferreira Jansen em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco
Agibank
S.A., processo no 1011572-56.2025.8.11.0040, originário da 2a Vara Cível de Sorriso/MT.

A autora alegou, em síntese, que identificou descontos mensais em sua conta corrente sob a rubrica de seguro de vida, no valor de R$ 17,15, totalizando R$ 35,50 em dois meses, sem que tivesse contratado ou autorizado tais cobranças. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O Juízo de primeiro grau, por meio da sentença de ID. 358536869, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de seguro objeto da lide e a inexigibilidade dos respectivos débitos, determinar a cessação imediata dos descontos sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida, condenar o réu a restituir à autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados a título de seguro e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais,
além de condenar
o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação
, conforme:

Vistos.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EDIENE FERREIRA JANSEN
em face de
BANCO AGIBANK S.A.

Narra a autora que identificou descontos em sua conta bancária sob a rubrica de "Seguro", serviço que afirma não ter contratado. Alega falha no dever de informação e prática abusiva, requerendo a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais.

Em contestação (ID 207386744), a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, realizada via biometria facial (selfie). Juntou "Dossiê de Trilha de Auditoria" (ID 219134608). Em impugnação, a autora sustentou que não houve consentimento livre e esclarecido para o seguro e que a biometria não comprova a anuência específica para este produto. As partes dispensaram outras provas e pugnaram pelo julgamento antecipado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).

1. Da Falha no Dever de Informação e Venda Casada

A relação é de consumo. O cerne da lide não é a autenticidade da biometria em si (se a foto é ou não da autora), mas sim a
validade do consentimento
para o produto específico "Seguro".

O Banco Réu juntou um dossiê contendo a biometria facial da autora. Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso firmou entendimento de que a mera existência de uma "selfie" vinculada a uma operação bancária principal (como empréstimo ou abertura de conta)
não comprova, por si só, a contratação autônoma e consciente de seguro
(venda acessória), se não houver prova robusta de que o consumidor foi alertado clara e individualmente sobre esta contratação.

No caso em tela, verifica-se que o "Seguro" foi inserido no contexto de outras operações bancárias. O banco não demonstrou que, no momento da "selfie", a tela do dispositivo móvel informava de maneira destacada, clara e inequívoca que a autora estava contratando um
seguro de vida
com desconto mensal, dissociado de outras operações.

A ausência de clareza configura violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e caracteriza prática abusiva (venda casada dissimulada - art. 39, I, CDC). O consumidor acredita estar validando um crédito ou o uso da conta, quando na verdade está aderindo a serviços não solicitados.

Nesse sentido, o recente precedente do TJMT, aplicável perfeitamente ao caso:

"A apresentação de prova de biometria facial vinculada a contrato de empréstimo consignado não comprova, por si só, a contratação autônoma de seguro com descontos diretos em conta corrente. A ausência de demonstração inequívoca da vontade do consumidor (...) configura violação ao dever de informação
."
(TJMT - Apelação Cível 1019706-89.2025.8.11.0002,
Julg
. 17/12/2025).

Portanto, declaro a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de seguro impugnado.

2. Da Restituição de Valores

Reconhecida a ilegalidade dos descontos, a restituição é devida para evitar o enriquecimento sem causa do banco. Quanto à forma (simples ou dobrada), curvo-me ao entendimento majoritário de que, apesar da falha na prestação do serviço, a contratação foi formalmente registrada em sistema (ainda que com vício de consentimento), o que pode configurar "engano justificável" por parte da instituição, afastando a má-fé necessária para a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC.

Assim, a restituição deverá ocorrer de forma
simples
.

3. Dos Danos Morais

Os descontos indevidos incidiram sobre conta onde a autora movimenta verbas de natureza alimentar/subsistência. A jurisprudência do TJMT entende que tal fato, por privar o consumidor de parte de sua renda mediante prática abusiva, gera dano moral
in
re

ipsa
.

Considerando a capacidade econômica do réu, a extensão do dano e o caráter pedagógico, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor condizente com os precedentes da Câmara competente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para:

a) DECLARAR
a inexistência do contrato de seguro objeto da lide e a inexigibilidade dos respectivos débitos;

b) DETERMINAR
que o réu cesse imediatamente os descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida;

c) CONDENAR
o réu a restituir à autora, de forma
simples
, todos os valores indevidamente descontados a título deste seguro, acrescidos de correção monetária (INPC) desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) CONDENAR
o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (relação contratual/adesão).

Diante da sucumbência mínima da autora,
condeno
o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor total da condenação.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.

P.I.C.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, ID. 358536870, suscitando as seguintes teses recursais:

Da majoração da indenização por danos morais;

Do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização;

Da repetição do indébito em dobro
;

Da m
ajoração dos honorários advocatícios
.

A apelante requer a reforma da sentença para que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, a alteração do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais para a data do primeiro evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões, ID. 358536873, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida, sob o argumento de que a restituição em dobro não se aplica diante da presença de engano justificável, que o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, que os juros moratórios devem incidir a partir da citação em razão da natureza contratual da relação jurídica e que o percentual de honorários advocatícios fixado em 10% está em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo

(Aba Expedientes –
Sentença (46930936) - Prioridade: Normal - ID do documento (222428208)
– PJE 1o Grau)
e a
apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID. 358726857, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDIENE FERREIRA JANSEN

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Ediene
Ferreira Jansen em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco
Agibank
S.A., processo no 1011572-56.2025.8.11.0040, originário da 2a Vara Cível de Sorriso/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de seguro objeto da lide e a inexigibilidade dos respectivos débitos, determinar a cessação imediata dos descontos, condenar o réu a restituir à autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados a título de seguro e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de condenar o réu
n
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

O Juízo fundamentou a decisão na falha no dever de informação e na ausência de demonstração inequívoca da vontade do consumidor para a contratação autônoma do seguro, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e prática abusiva caracterizada como venda casada dissimulada, nos termos do art. 39, inciso I, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, argumenta que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp

676.608/RS, da Corte Especial, relatado pelo Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020 e publicado no
DJe
em 30/03/2021.

Alega que o banco implantou um produto de seguro por meio de preposto externo, sem qualquer comunicação prévia à consumidora, e que o próprio dossiê de auditoria comprova a fragilidade da contratação, uma vez que o contrato foi supostamente firmado em 27/07/2023, mas os primeiros descontos só aparecem em maio de 2025, uma lacuna de 22 meses, o que reforça que a autora jamais teve conhecimento do produto e que não há como se falar em consentimento válido ou em engano justificável por parte do banco.

Aduz que o banco não cessou os descontos espontaneamente, não restituiu os valores de ofício e não avisou a autora sobre o produto que alega ter sido contratado, obrigando a autora, já idosa e em situação econômica vulnerável, a suportar a angústia de ver seu único benefício subtraído por razão desconhecida e, para reaver, teve que contratar advogado e enfrentar uma ação judicial.

Requer, ainda,
a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, ao argumento de que a autora recebe Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária, benefício concedido exclusivamente a quem foi reconhecido como permanentemente incapaz para qualquer atividade laboral, o que significa que a autora não tem e não terá outra fonte de renda, sendo os R$ 848,96 mensais tudo o que possui.

Sustenta que a conduta do banco é qualificadamente abusiva, não se tratando de um mero erro cadastral, mas de um ecossistema de captação de seguros direcionado a pessoas com benefício previdenciário que, pela vulnerabilidade técnica e econômica, não conseguem detectar ou questionar essas cobranças ocultas
.

Também
, requer a alteração do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais para a data do primeiro evento danoso, em 27/05/2025, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que o ilícito reconhecido pela própria sentença, venda casada dissimulada e violação ao dever de informação, é de natureza extracontratual, não existindo contrato válido entre as partes para o produto seguro, conforme a própria declaração de inexistência prolatada na sentença confirma que o vínculo contratual jamais existiu.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa, ao argumento de que o parâmetro está equivocado, pois o parágrafo 8o do art. 85 do Código de Processo Civil determina que, quando inviável a
fixação com base no proveito econômico, deve-se tomar como referência o valor da causa, que neste processo é de R$ 15.071,00.

Em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos recursais, sustentando que a restituição em dobro não pode ocorrer diante da presença de engano justificável, uma vez que os valores impugnados tinham lastro em operação devidamente formalizada, tornando justificável o engano do apelado e elidindo qualquer má-fé.

Sustenta que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ainda que os descontos sejam declarados indevidos, não seria indenizável o mero dissabor, aborrecimento e transtorno dele decorrente, mas apenas os danos morais de comprovada gravidade, apurados de modo circunstanciado no caso concreto.

Quanto aos juros moratórios, defende que devem incidir a partir da citação em razão da natureza contratual da relação jurídica.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, sustenta que o percentual de 10% fixado em sentença cumpriu com o previsto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de reformar os valores atribuídos, e que, no caso dos autos, inexiste justificativa para a modificação ou majoração do valor arbitrado pelo juízo de primeira instância, principalmente se considerada a baixa complexidade da causa, a ausência de instrução, a tramitação eletrônica dos autos e, em consequência, a celeridade processua
l
.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Da majoração da indenização por danos morais

A parte recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, é insuficiente diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente em razão de a autora ser beneficiária de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária, com renda mensal de R$ 848,96, o que caracteriza situação de
hipervulnerabilidade
e comprometimento do mínimo existencial.

Por outro lado, o apelado defende que o valor fixado é razoável e proporcional, argumentando que a mera ocorrência de descontos indevidos não configura dano moral
in
re

ipsa
e que a autora não descreveu qualquer ofensa ao seu estado anímico.

A controvérsia reside em verificar se o
quantum
indenizatório fixado na sentença observou adequadamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da indenização, nos termos dos
arts
. 944 e 945 do Código Civil.

No caso em análise, a sentença reconheceu a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
decorrente dos descontos indevidos incidentes sobre conta onde a autora movimenta verbas de natureza alimentar e de subsistência, fixando a indenização em R$ 5.000,00.

A análise do conjunto fático-probatório dos autos revela que os descontos indevidos totalizaram R$ 35,50, correspondentes a duas parcelas de R$ 17,75 cada, descontadas em 27/05/2025 e 25/06/2025, conforme extrato bancário juntado aos autos.

Embora a autora seja beneficiária de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária, com renda mensal de R$ 848,96, o que caracteriza situação de vulnerabilidade econômica, o valor efetivamente subtraído de sua conta bancária foi de pequena monta, não tendo sido demonstrado nos autos que os descontos tenham comprometido de forma grave e irreversível o seu mínimo existencial ou causado
dano
de maior gravidade ao seu estado anímico.

Não há qualquer
documento que demonstre tentativa de contato com a instituição financeira antes do ajuizamento da ação, o que afasta
ria, por exemplo,
a caracterização de agravamento do dano moral por resistência injustificada do fornecedor em solucionar a questão administrativamente.

A conduta do apelado, embora configure falha na prestação de serviços e violação ao dever de informação, não se reveste de gravidade excepcional que justifique a majoração do quantum indenizatório, considerando que a sentença já declarou a inexistência do contrato de seguro, determinou a cessação imediata dos descontos sob pena de multa e condenou o réu à restituição dos valores indevidamente descontados.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pela autora e para desestimular a reiteração da conduta abusiva pelo fornecedor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Em sentido similar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO COMPROVADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Maria Betânia de Lima contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro de valores eventualmente descontados (a apurar em liquidação) e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em razão de contratação fraudulenta não reconhecida pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da ocorrência de desconto indevido apta a ensejar a condenação imediata à repetição do indébito, dispensando liquidação de sentença; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração diante das circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. Comprovado nos autos desconto indevido no valor de R$ 1.045,00, diretamente vinculado a contrato declarado inexistente, revela-se desnecessária a liquidação de sentença, impondo-se a condenação imediata à restituição. 4. A repetição do indébito em dobro é devida quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 929), aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021. 5. A ausência de comprovação da regularidade da contratação afasta a hipótese de engano justificável, reforçando a ilicitude da conduta da instituição financeira. 6. O dano moral resta configurado diante da indevida ingerência sobre verba de natureza alimentar, não se tratando de mero aborrecimento. 7. O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando a ocorrência de apenas um desconto, a cessação imediata por tutela de urgência e os parâmetros adotados pelo Tribunal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Comprovado o desconto indevido decorrente de contrato inexistente, é cabível a condenação imediata à repetição do indébito em dobro, independentemente de liquidação de sentença. 2. A repetição em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em patamar proporcional às circunstâncias do caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42,
p.u
.; CPC, art. 355, I; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ,
EREsp
1.498.617/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 10.06.2024. (N.U 1000557-89.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)

Assim, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença em R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação da sentença recorrida.

2. Do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais

Insurge-se a apelante contra a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, ao argumento de que o ilícito reconhecido pela própria sentença

é de natureza extracontratual, não existindo contrato válido entre as partes para o produto seguro, devendo incidir a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
.

O apelado, por sua vez, sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da citação em razão da natureza contratual da relação jurídica.

A questão central consiste em verificar se a responsabilidade reconhecida na sentença é de natureza contratual ou extracontratual, para fins de fixação do termo inicial dos juros moratórios.

A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por outro lado, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual reside na existência ou não de vínculo contratual válido entre as partes.

No caso em análise, a sentença declarou a inexistência do contrato de seguro objeto da lide e a inexigibilidade dos respectivos débitos, fundamentando a decisão na falha no dever de informação e na ausência de demonstração inequívoca da vontade do consumidor para a contratação autônoma do seguro, configurando violação ao dever de informação.

A própria declaração de inexistência do contrato de seguro prolatada na sentença confirma que o vínculo contratual jamais existiu entre as partes, não havendo relação jurídica válida que pudesse caracterizar responsabilidade contratual.

O ilícito reconhecido pela sentença, venda casada dissimulada e violação ao dever de informação, é de natureza extracontratual, decorrente de ato ilícito praticado
pelo fornecedor em violação aos deveres legais impostos pelo Código de Defesa do Consumidor, e não de inadimplemento de obrigação contratual.

Sendo extracontratual a responsabilidade, incide a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

O primeiro evento danoso é o primeiro desconto indevido, ocorrido em 27/05/2025, conforme extrato bancário juntado aos autos.

A partir dessa data devem fluir os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, e não da citação, conforme fixado na sentença.

Assim, reformo a sentença para determinar que os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidam a partir de 27/05/2025, data do primeiro evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

3
. Da repetição do indébito em dobro

A
apelante
busca, ainda, a determinação de restituição
em dobro dos valores indevidamente descontados
.

A controvérsia central consiste em verificar se a cobrança indevida de valores decorrentes de contrato
não firmado entre as partes
enseja a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou se a ausência de má-fé da instituição financeira afasta a aplicação da penalidade.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A norma consumerista visa a coibir a prática de cobranças indevidas, estabelecendo sanção civil ao fornecedor que exige do consumidor quantia indevida, assegurando ao consumidor o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo se demonstrado o engano justificável.

De saída,
registro que, em prestígio aoprincípio da colegialidade, venho adotando a orientação consolidada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em
consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.o 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do
STJ
é no sentido que a
restituição em dobro incide, como regra, apenas sobre os valores pagos após 30/03/2021, permanecendo simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração, pela instituição financeira, de engano justificável.

No caso, os descontos

sub judice
foram realizados em
27/05/2025 e 25/06/2025, motivo pelo qual os valores deverão ser devolvidos na forma dobrada.

4
. Da majoração dos honorários advocatícios

Sustenta a recorrente que o percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor total da condenação deve ser majorado para 20% sobre o valor da causa, ao argumento de que o parágrafo 8o do art. 85 do Código de Processo Civil determina que, quando inviável a fixação com base no proveito econômico, deve-se tomar como referência o valor da causa, que neste processo é de R$ 15.071,00, e que o pedido expresso da inicial era de 20%, percentual que encontra amparo no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

O apelado, em resposta, alega que o percentual de 10% fixado em sentença cumpriu com o previsto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de reformar os valores atribuídos, principalmente se considerada a baixa complexidade da causa, a ausência de instrução, a tramitação eletrônica dos autos e, em consequência, a celeridade processual.

O cerne da controvérsia está em verificar se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença observou adequadamente os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil e se a base de cálculo utilizada foi correta.

O art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A redação do dispositivo legal estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo o julgador observar, primeiramente, o valor da condenação, e somente na impossibilidade de mensurá-lo, utilizar o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.

No caso em análise, a sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados
.

Havendo condenação líquida,
como é o caso dos autos,
a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

A utilização do valor da causa como base de cálculo somente é admitida quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, o que não é o caso dos autos.

Assim, o argumento da apelante de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da causa de R$ 15.071,00 não merece acolhida, devendo ser mantida a base de cálculo sobre o valor da condenação.

Contudo, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação resulta em honorários advocatícios de
aproximadamente
R$
500,00
, valor que se mostra manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do profissional que atuou desde a propositura da ação até a fase recursal, elaborando petição inicial, impugnação à contestação, manifestação sobre provas e razões recursais, obtendo sucesso parcial na demanda com a declaração de inexistência do contrato de seguro, a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o.

Embora o valor da condenação não seja irrisório em termos absolutos, a aplicação do percentual mínimo de 10% resulta em valor manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, considerando o
grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, que envolve relação de consumo e discussão sobre a validade de contrato de seguro
.

A
ssim, com fundamento no art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios previstos no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, sendo suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do profissional sem configurar enriquecimento sem causa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a
lterar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais para 27/05/2025, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
, d
eterminar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a título de seguro
e f
ixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, observados os critérios previstos no parágrafo 2o do mesmo dispositivo legal
, mantendo os
demais termos da
r.
sentença recorrida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026